Tribunal: TJMT
Processo: 1002182-86.2019.8.11.0003
Órgão julgador: LUIZ CARLOS DA COSTA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-04-27
Data de publicação: 2021-05-15

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1002182-86.2019.8.11.0003
Classe:

REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (199)
Assunto:

[Obrigação de Fazer / Não Fazer, Improbidade Administrativa]
Relator:
Des.
LUIZ CARLOS DA COSTA

Turma Julgadora:

[DES. LUIZ CARLOS DA COSTA, DES. ALEXANDRE ELIAS FILHO, DES. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[EDILSON DA SILVA ROSMANINHO - CPF: 537.250.181-20 (JUIZO RECORRENTE), LORRANE MOREIRA MARTINS DOS SANTOS - CPF: 031.743.741-03 (ADVOGADO), MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS (RECORRIDO), Secretário de Trânsito de Rondonópolis (RECORRIDO), MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS - CNPJ: 03.347.101/0001-21 (RECORRIDO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), JUÍZO DA 2a VARA ESPECIALIZADA DA FAZENDA PÚBLICA DA COMARCA DE RONDONÓPOLIS (JUIZO RECORRENTE), EDILSON DA SILVA ROSMANINHO - CPF: 537.250.181-20 (RECORRIDO), LORRANE MOREIRA MARTINS DOS SANTOS - CPF: 031.743.741-03 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência do Des.

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
A UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

REMESSA NECESSÁRIA — MANDADO DE SEGURANÇA — REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO — MANIFESTAÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO SOBRE O PEDIDO — AUSÊNCIA DE LEI DO MUNICÍPIO A REGULAMENTAR A MATÉRIA — APLICAÇÃO SUBSIDIÁRIA — PRAZO PREVISTO NO ARTIGO 37 DA LEI DO ESTADO DE MATO GROSSO No 7.692, DE 1o DE JULHO DE 2002 — ATO OMISSIVO — NÃO VERIFICAÇÃO.

Deve ser indeferida a segurança quando inexistente ato omissivo da Administração, porquanto não expirado o prazo de cento e vinte (120) dias para manifestar acerca do pedido, nos termos do artigo 37 da Lei do Estado de Mato Grosso no 7.692, de 1o de julho de 2002.

Sentença retificada.

R E L A T Ó R I O

Reexame da sentença (Id.
27304806
) proferida em mandado de segurança.

Na inicial, é alegado que:
i
) exerce o cargo de agente de fiscalização de trânsito e,

“
tem percebido que alguns autos lavrados pelo impetrante estavam sendo cancelados, mesmo após ser referendado pelo agente, estavam sendo cancelados sem o devido processo legal, e sem fundamentação plausível
”
; e

ii
) para “
levar o fato ao conhecimento do Ministério Público
”, protocolou requerimento, na data de 27 de fevereiro de 2019, a solicitar para o impetrado cópias dos autos de infração, “
bem como as fotos vinculadas a cada auto de infração
”, entretanto, não teria recebido, até a data da impetração, nenhuma resposta à sua solicitação.

A pretensão é para que se determine “
a entrega dos autos solicitados no requerimento
”.

A Procuradoria-Geral de Justiça, no parecer do doutor Marcelo Ferra de Carvalho (Id. 28864473), opina pela ratificação da sentença.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Eis o teor do dispositivo da sentença:

Ante o exposto, em consonância ao parecer ministerial, julgo procedente a pretensão posta na peça vestibular para que a autoridade coatora, no prazo de 15 (quinze) dias, entregue os autos rot0079600, rot0079602, rot0078895, rot0079790, rot0079823, rot0079883, rot0040774, rot0079911, rot0079928, rot0079950, rot0079951, rot0079952, rot0079953, rot0079954, rot0079955, rot0079972, rot0093003, rot0093006, rot0093008, rot0093009, rot0093019, rot0093046, rot0093047, rot0093048, rot0093055, rot0093061, rot0093062, rot0093091, rot0093106, rot0093118, rot0093121, rot0093175, rot0093176, rot0093233, rot0093241, rot0093242, rot0093254.

Sem custas e verba honorária, pois incabíveis na espécie.

Com ou sem recurso, remetam-se os autos ao Egrégio Tribunal de Justiça para reexame necessário, a teor do que dispõe o artigo 14, §1o, da Lei 12.016/2009.

Após o trânsito em julgado, arquivem-se, com as cautelas de estilo e anotações de praxe. [...]
(Id. 27304806, fls. 5/6).

Edilson da Silva Rosmaninho impetrou mandado de segurança contra ato acoimado de ilegal praticado pelo Secretário de Trânsito e Transportes Urbanos do Município de Rondonópolis, consistente na demora da Administração em analisar pedido administrativo para apresentar cópias de autos de infração.

No caso, ausente comprovação de existência de lei do Município acerca do prazo para análise de requerimento administrativo, está autorizada a aplicação subsidiária da Lei do Estado de Mato Grosso no 7.692, de 1o de julho de 2002, que “
regula o processo administrativo no âmbito da Administração Pública Estadual
” e, fixa o prazo para análise e decisão:

Art. 37
O prazo máximo para decisão de requerimentos de qualquer espécie apresentados à Administração Pública Estadual será de 120 (cento e vinte) dias
, se outro não for legalmente estabelecido. [...]. [sem negrito no original]

É certo que o ato omissivo viola garantia constitucional, porquanto o artigo 5o, XXXIII, da Constituição da República Federativa do Brasil expressamente estabelece: “
todos têm direito a receber dos órgãos públicos informações de seu interesse particular, ou de interesse coletivo ou geral, que serão prestadas no prazo da lei
, sob pena de responsabilidade, ressalvadas aquelas cujo sigilo seja imprescindível à segurança da sociedade e do Estado
”. [sem negrito no original]

Entretanto, constata-se que o pedido foi protocolado na data de 27 de fevereiro de 2019 e o mandado de segurança foi impetrado em 14 de março de 2019 (Id. 27304793 e Id. 27304789); logo, passados menos de trinta (30) dias.

Daí decorrente, não há ato
omissivo
que pudesse autorizar o deferimento da ordem, porquanto a Administração estava dentro do prazo de cento e vinte (120) dias para analisar o requerimento.

Em conclusão, o que busca o impetrante não é a proteção a um direito líquido e certo e que teria sido violado pelo impetrado, mas tão somente tratamento
VIP
, em detrimento dos demais, que também necessitam, tanto quanto ele, da prestação estatal, com
menoscabo ao princípio da igualdade, explícito na cabeça do artigo 5o da Constituição da República Federativa do Brasil, que não tolera, consoante célebre lição de Celso Antônio Bandeira de Mello, privilégios e perseguições pelo intérprete da lei, quando se toma por base pessoas em situação de equivalência.

[...] Com efeito, por via do princípio da igualdade, o que a ordem jurídica pretende firmar é a impossibilidade de desequiparações fortuitas ou injustificadas. Para atingir este bem, este valor absorvido pelo Direito, o sistema normativo concebeu fórmula hábil que interdita, o quanto possível, tais resultados, posto que, exigindo igualdade, assegura que os preceitos genéricos, os abstratos e atos concretos colham a todos sem especificações arbitrárias, assim proveitosas ou detrimentosas para os atingidos.

Por isso Pimenta Bueno averbou em lanço de extrema felicidade:

‘A lei deve ser uma e a mesma para todos; qualquer especialidade ou prerrogativa que não for fundada só e unicamente em uma razão muito valiosa do bem público será uma injustiça e poderá ser uma tirania’ [...]. (
O conteúdo jurídico do princípio da igualdade
. 3. ed. São Paulo: Malheiros, 2011, p. 18).

Essas, as razões por que voto no sentido de retificar a sentença para indeferir a segurança.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/04/2021